Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3. O Juízo de origem, de maneira clara e precisa, deu os motivos pela manutenção da prisão preventiva.
4. Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
5. Ordem denegada.